Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-31.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005924-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.624.351-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 22.155.537/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

“
A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida
”.

(TJMT, N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO
em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 1001491-60.2019.8.11.0007, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra si, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, determinou a indisponibilidade de bens do ora agravante, até o valor de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões, alega a ausência de individualização da responsabilidade, porquanto “
com relação ao agravante, a decisão ora atacada fora deferida em seu desfavor, tão somente pelo fato de ocupar o cargo de Prefeito Municipal e ter homologado os procedimentos licitatórios. Não consta nos autos, tampouco na decisão ora impugnada nenhuma linha sequer que demonstre qualquer ligação entre o Chefe do Executivo Municipal, ora agravante, com as irregularidades alegadas pelo Ministério Público acerca do sobrepreço ocorrido nos procedimentos licitatórios objeto dos autos
”.

Argumenta, ainda, “
o ordenamento jurídico não admite, a pretexto de valer-se da teoria do domínio do fato, responsabilizar pessoas que detém certas posições que lhe proporcionam, em razão do ofício, o ‘direito/dever’ de proferir ordens
”.

Aduz a “
inexistência de ma-fé do agravante na homologação dos certames é evidente, posto que fora ele próprio quem determinou a realização de auditoria em tais contratos, após ter ciência de denuncias acerca do sobrepreço e superfaturamento, conforme Portaria nº 029/2017 devidamente publicada no Diário Oficial de Contas nº 1189
”.

Verbera quanto à necessidade de dolo ou culpa e “
ainda que dispensada a comprovação de dilapidação patrimonial para a decretação da indisponibilidade, é imperiosa a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito, o que nem de longe restou demonstrado no caso em testilha
”.

Requer, em síntese, a cassação da decisão cujo teor determinou a indisponibilidade de bens ou, subsidiariamente, indica que a medida se restrinja à 1/4 do valor apurado nos autos, a observar a impossibilidade de se bloquear valores constantes em conta-salário e/ou poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

O d. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada (Id. 7669307).

Embargos de declaração opostos pelo ora agravante sob a atribuição de omissão na decisão (Id. 7745602).

Contrarrazões ao agravo e aos embargos ofertadas, respectivamente, nos Ids. 7942192 e 8211783.

Embargos de declaração não acolhidos, em decisão unipessoal de Id. 119124975.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 138921156).

Em consulta aos autos de origem, a última movimentação foi a realização de audiência de instrução e aberto prazo para alegações finais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública
por ato de Improbidade Administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Asiel Bezerra de Araújo (agravante), Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviço LTDA – EPP e Ricardo da Silva Comércio e Serviço LTDA – EPP, fundada em supostas irregularidades no Procedimento Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 006/2017, do tipo “
menor preço por item
”, realizado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, no ano de 2017, que teve como objeto o “
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para construção e reforma de meio-fio, sarjeta e calçadas, construção de aduelas, pontes, bueiros e base de concreto, operação tapa buracos, recapeamento de asfalto, aplicação de lama asfáltica e micropavimento
”.

Com a inicial, o parquet requereu a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, de forma solidária, até o montante já precisado do prejuízo ao erário, qual seja R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos).

O capítulo da decisão agravada por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

“(...)No presente caso, flagrante está o fumus boni iuris, o qual autoriza a concessão da liminar de indisponibilidade dos bens dos réus para ressarcimento ao erário público, pois, 1) no primeiro pregão nº 11/2016 não foi realizada a ampla pesquisa de preços, exigida pelo artigo 15, § 1° da Lei 8666/93, valendo-se a municipalidade de mera pesquisa em 3 fornecedores locais, o que é inaceitável, 2) essa pesquisa apresentou falhas grosseiras segundo o relatório de auditoria municipal 005/2017, que mencionou que não foram cotadas marcas diversas para o mesmo bem, a empresa Vezentin-Me, que foi uma das consultadas para a realização da média de preços, não foi localizada em seu endereço, 3) ainda em relação a esse mesmo pregão 11/2016 houve termo aditivo pela municipalidade, em desacordo com o artigo 12, §2º do decreto 7892/2013, que regulamenta o registro de preços, como bem pontou a D. Procuradoria Municipal

no parecer de id nº 19238617, nº88/2017, e 4)

ausência de pedido pela administração de parecer jurídico prévio ao aditivo ao pregão em questão (11/2016), havendo a procuradoria municipal consignado que entende incabível o aditivo.

[...]

Assim, entendo estar suficientemente demonstrada a aparência do direito alegado, no que pertine à prática de lesão ao erário e na participação dos requeridos conforme exposto. Destaco que, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, cabe a indisponibilidade dos bens do agente ímprobo, sendo destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação. Porém, saliento que essa indisponibilidade não poderá ser irrestrita, observando-se a limitação da extensão do dano, ou seja, deverá recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do prejuízo, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992.

ANTE O EXPOSTO: 1) DEFIRO a tutela provisória de urgência pretendida pelo órgão ministerial e, por conseguinte, decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, ATÉ O VALOR DE R$981.342,92 (NOVENTOS E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);

(...) Consigno, por fim, que, os BLOQUEIOS via Sistema BACENJUD serão realizados na seguinte proporção: a) Em relação ao Réu ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO no montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); b) Em relação ao Réu LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, também, no montante de R$ 981.342,92 (novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); c) Ao Réu LVL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP no montante de R$ 941.110.67 (novecentos e quarenta e um mil cento e dez reais e sessenta e sete centavos) e, por fim, d) Em relação ao Réu RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP no valor de R$ 40.232,25 (quarenta mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos). Tudo no limite dos danos por cada um causados.

(...)”

Interposto presente recurso, o efeito suspensivo foi indeferido pelo i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, cujos trechos destaco:

“Sabe-se que o artigo 7º, da LIA, prevê a hipótese de indisponibilidade de bens, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio ou ensejar enriquecimento ilícito, cuja função é demarcar os bens que responderão pela dívida, protegê-los, evitando desvio ou deterioração e criar preferência do crédito.

Posto isso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que, da análise do conjunto probatório, há indicação da responsabilidade do Agravante nas condutas noticiadas pelo Ministério Público, que, a priori, caracterizam-se atos de improbidade administrativa.

Assim, até a efetiva comprovação dos fatos descritos na inicial, impõe-se a manutenção da indisponibilidade dos bens dos envolvidos, incluindo a do ora Agravante.

Por fim, afasto a tese de impossibilidade da aplicação da Teoria do Domínio do Fato, sustentada pelo Agravante, porque, ao contrário de suas alegações, a conduta do Prefeito Municipal está bem delineada, tanto na inicial, quanto na decisão recorrida, especialmente porque, segundo consta nos autos de origem, o gestor foi informado quanto às irregularidades e sobrepreço dos produtos e mesmo assim homologou os procedimentos licitatórios.

Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.”.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Não vinga a pretensão recursal.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assinala que,

havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

No caso, o Juízo
a quo
, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de indisponibilidade, uma vez que por meio do Relatório de Auditoria nº 005/2017, da Controladoria Geral do Município de Alta Floresta, foram constatadas diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios “
pregão presencial nº 011/2016, nº 038/2016 e nº 006/2016
”.

Não obstante os argumentos da parte agravante, há nos autos ampla documentação que apresenta indício de prática de improbidade administrativa, consubstanciada no superfaturamento e sobrepreço nos certames licitatórios supramencionados, o que se mostra suficiente nesta fase processual, pois o juízo cognitivo pleno virá com a regular instrução em que serão descortinados os fatos e exercido o contraditório influência.

Além do mais, como dito na decisão que analisou o efeito suspensivo, os atos ímprobos estão, em tese, devidamente capitulados aos seus agentes, de modo que não há em ausência de individualização da conduta, sendo que quanto ao agravante, na condição de gestor público, teria procedido à homologação dos procedimentos licitatórios, embora devidamente informado sobre as irregularidades presentes no certame.

Verifica-se, portanto, que a medida adequa-se ao contexto fático-probatório até então apresentado, bem ainda a jurisprudência pátria sobre o tema.

Acresça-se que, acerca da pública e notória entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, a qual trouxe como requisito explícito o
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
e o tema 1199/STF (julgado em 18/08/2022), no caso em exame, a questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Nesta linha de intelecção, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

(N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Quanto ao pedido de impossibilidade de constrição sobre valores constantes em conta-salário e/ou poupança cujo saldo é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não se verifica, na hipótese, documentos que comprovem a concretização de tal medida. Inviável a sua apreciação sob a linha hipotética, se ausente, por meio de documentos hábeis, a prova de constrição dessa natureza.

A necessidade de evitar prejuízo ao erário e toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda permitem a manutenção da decisão agravada.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo. Logo, no decorrer da instrução processual, porventura seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Assim, a parte agravante não conseguiu trazer elementos capazes de infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, em sede de juízo cognitivo não-exauriente.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter

a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022